Tribunal: TJBA
Processo: 8070871-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070871-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DIEGO MELO DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, CYNTHIA JAMILE NOGUEIRA SANTA ROSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Diego Melo de Souza, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA que, ao proferir sentença condenatória pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 7º, do CP), fixando pena de 07 anos e 30 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa alegou constrangimento ilegal, por ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a segregação cautelar, incompatível com o regime fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, à luz do princípio da proporcionalidade e da necessidade de contemporaneidade da medida cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A custódia cautelar é medida excepcional e deve guardar proporcionalidade com a pena imposta ao final do processo, sendo incompatível a sua manutenção em regime fechado quando fixado, na sentença, regime inicial semiaberto. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão preventiva não subsiste quando fixado regime semiaberto, salvo diante de fatos novos e concretos supervenientes que justifiquem a medida (HC 201217, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 08.06.2021). 5. O Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao exigir fundamentação idônea e atual para a manutenção da prisão preventiva em tais hipóteses (AgRg no RHC 206.540/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.02.2025). 6. No caso concreto, o juízo de origem reconheceu a inexistência de fato novo e sustentou a prisão preventiva com base em elementos pretéritos e contraditórios com a própria dosimetria da pena, violando os arts. 312, § 2º, e 387, § 1º, do CPP, bem como o princípio da homogeneidade das medidas cautelares. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente concedida. Determinação para imediata adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto fixado na sentença, com expedição da Guia de Execução Provisória e transferência do paciente a estabelecimento compatível. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que fixa o regime semiaberto configura constrangimento ilegal, salvo quando devidamente fundamentada por fatos novos e contemporâneos. 2. É incompatível a custódia cautelar em regime fechado quando o juízo sentenciante reconhece, em cognição exauriente, a suficiência do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, § 2º, e 387, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 201217, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no RHC 206.540/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8070871-30.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA OAB/BA 65.753 CYNTHIA JAMILE NOGUEIRA SANTA ROSA OAB/BA 65.767, em favor do Paciente DIEGO MELO DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM de Habeas Corpus, para, reconhecendo o constrangimento ilegal, determinar a imediata adequação da custódia cautelar ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja o semiaberto, com emissão da Guia de Execução Provisória, devendo o Paciente ser imediatamente transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06